Tribunal: TJBA
Processo: 8134799-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134799-88.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAMILA LOPES FERREIRA Advogado(s): ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, ANDRE BEZERRA PARMERA, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO SEM VÍNCULO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE LEGÍTIMO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Camila Lopes Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recebimento de indenização securitária e reparação por danos morais, sob a alegação de que, embora indicada como beneficiária em apólice de seguro de vida contratada por Rafael Mota Lima, falecido em 13/08/2021, não comprovou vínculo afetivo, familiar ou econômico com o segurado, tampouco interesse legítimo. Alegou que a recusa da seguradora (Yelum Seguradora) foi genérica e que teria sido pressionada a desistir da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a apelante, apesar de formalmente indicada como beneficiária na apólice de seguro de vida, possui legitimidade para o recebimento do capital segurado, à luz da necessidade de demonstração de interesse legítimo e da boa-fé objetiva, além da possibilidade de indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura pela seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de seguro de vida exige a demonstração de interesse legítimo e boa-fé na indicação do beneficiário, conforme art. 790 do CC e art. 1º da Lei nº 15.040/2024. 4. A apelante confessou inexistência de vínculo afetivo ou familiar com o segurado, limitando-se a relatar uma amizade distante, sem conhecimento de informações básicas sobre ele. 5. Apurou-se que foram contratados diversos seguros em plataformas digitais em nome do falecido e com beneficiários distintos, sugerindo finalidade desviada e ausência de boa-fé objetiva. 6. A própria autora subscreveu documento em que manifestava desinteresse pela indenização, sem prova de coação. 7. A negativa de cobertura pela seguradora foi legítima e baseada em inconsistências contratuais relevantes, afastando a configuração de dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A simples indicação como beneficiário em apólice de seguro de vida não confere, por si só, direito ao capital segurado quando não demonstrado vínculo afetivo, familiar ou econômico com o segurado. 2. A negativa de cobertura fundada em indícios de fraude e ausência de interesse legítimo não configura, por si, dano moral indenizável." Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 757, 765, 766 e 790; CPC, art. 373, I; Lei nº 15.040/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, AC 00036947920158250001; TJ-MG, AC 51316691620228130024; TJ-MG, AC 10000205317951002; Súmula 620/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8134799-88.2021.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente CAMILA LOPES FERREIRA e parte recorrida LIBERTY SEGUROS S/A (atual YELUM SEGURADORA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça